Tribunal: STF
Processo: RE 647020
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.